Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RÉU ABSOLVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia quanto aos seguintes aspectos: i) verificar se o contexto probatório é suficiente para manter a condenação do réu
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos casos em que o delito é praticado, por natureza, na clandestinidade, como os crimes praticados em contexto de violência doméstica, assume especial relevância, porém deve estar amparada minimamente em outro elemento probatório, a fim de servir para a condenação do acusado.
4. Verificado que a sentença se embasou unicamente na palavra da vítima para condenar o réu pelo crime de ameaça e que o delito ocorreu em via pública e na presença de testemunhas, que não foram arroladas nos autos, incabível a condenação do réu com base na palavra da vítima, ante a ausência da clandestinidade que justifique a valoração especial do depoimento da vítima, a ausência de lastro probatório mínimo apta a embasar os depoimentos das vítimas e ante a negativa de autoria e materialidade pelo réu.
5. Havendo dúvida quanto a autoria delitiva em razão de insuficiência do contexto probatório, deve-se privilegiar o princípio do in dubio pro reo, a fim de absolvê-lo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.